Tribunal: TJPA
Processo: 0010322-04.2017.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010322-04.2017.8.14.0104

APELANTE: JOSE ELIAS RIBEIRO DE MOURA, CARLOS SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

A

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇAO NO PATAMAR MÁXIMO AO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/MG (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), firmou posicionamento de que está vedada a dupla aferição da quantidade e da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante, como ocorreu neste caso.

Assim, para
José Elias
, na primeira fase foi readequada de 9 anos para 7 anos de reclusão, considerando os fatos e as circunstâncias desfavoráveis, devidamente analisadas (conduta social e circunstancias para José. E para
Carlos Silva
, atinente aos fatos e as circunstâncias como desfavoráveis, readequada a pena de 8 anos e 6 meses para 6 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando os fundamentos expostos pelo magistrado e ainda a qualidade e grande quantidade de entorpecente apreendido, mantenho o patamar fixado em 1/6, restando as penas definitivas fixadas, para
José Elias Ribeiro de Moura

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
e para
Carlos Silva dos Santos
a pena definitiva de
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no regime semiaberto.

SUBSTITUIÇAO POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, I do CPB, bem como insuscetível a alteração de regime de cumprimento de pena ao aberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ELIAS RIBEIRO DE MOURA e CARLOS SILVA DOS SANTOS

interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 13.11.2017, uma guarnição da policia militar fazia ronda de rotina pelas ruas da cidade, quando avistaram os acusados, saindo da beira do rio Tocantins em atitudes suspeitas, abordados e feita revista pessoal foi encontrado na posse de Carlos Silva dos Santos, no interior da mochila que carregava, 117 invólucros de maconha, embalados de forma conhecida de “limãozinho”, a fim de facilitar a entrega e comercialização com terceiros; um embrulho de 44.3g de substancia conhecida como oxi; um embrulho de 233.7g de maconha; um embrulho de 20.5g de maconha; uma balança de precisão e a quantia de $57,00 e notas trocadas, além de um pacote com embalagens plásticas, dois aparelhos celulares de procedência duvidosa e uma bicicleta.

Com José Elias foi encontrado 3 (três) invólucros de maconha, embalados na forma de “limãozinho”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JOSÉ ELIAS RIBEIRO DE MOURA a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e CARLOS SILVA DOS SANTOS a pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ambos no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal; aplicação do disposto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas no patamar máximo (2/3); conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento em sessão ordinária do plenário virtual.

VOTO

JOSÉ ELIAS RIBEIRO DE MOURA e CARLOS SILVA DOS SANTOS

interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 13.11.2017, uma guarnição da policia militar fazia ronda de rotina pelas ruas da cidade, quando avistaram os acusados, saindo da beira do rio Tocantins em atitudes suspeitas, abordados e feita revista pessoal foi encontrado na posse de Carlos Silva dos Santos, no interior da mochila que carregava, 117 invólucros de maconha, embalados de forma conhecida de “limãozinho”, a fim de facilitar a entrega e comercialização com terceiros; um embrulho de 44.3g de substancia conhecida como oxi; um embrulho de 233.7g de maconha; um embrulho de 20.5g de maconha; uma balança de precisão e a quantia de $57,00 e notas trocadas, além de um pacote com embalagens plásticas, dois aparelhos celulares de procedência duvidosa e uma bicicleta.

Com José Elias foi encontrado 3 (três) invólucros de maconha, embalados na forma de “limãozinho”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JOSÉ ELIAS RIBEIRO DE MOURA a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e CARLOS SILVA DOS SANTOS a pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ambos no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal; aplicação do disposto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas no patamar máximo (2/3); conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento em sessão ordinária do plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Primeiramente importante salientar que o posicionamento pacífico da jurisprudência é no sentido de ser inviável a utilização do art. 42 da Lei de Drogas, na primeira e na terceira fases da dosimetria.

Transcrevo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUALIDADE DA DROGA JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/MG (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), firmou posicionamento de que está vedada a dupla aferição da quantidade e da natureza da droga, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena-base e na terceira fase para modular a minorante.

2. Estabelecida a sanção corporal em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (11kg de maconha), o regime inicial semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 684.936/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Assim sendo, observa-se que a quantidade e natureza da droga foi utilizada na primeira e terceira fase de dosimetria, motivo pelo qual deve ser reformada.

Com relação a reforma da
pena base ao mínimo legal
, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, aos dois apelantes. Para
José Elias
sopesou como desfavoráveis a conduta social, uma vez que diante de um histórico criminal, este não respeita as normas sociais nocivas a sociedade, bem como considerou as circunstancias desfavoráveis, uma vez que o delito se desenvolveu em transporte fluvial no período noturno, com claro intuito de garantir a empreitada criminosa, no entanto, atinente aos fatos delineados e as circunstancias sopesas,
readéquo a pena base fixada pelo magistrado em 9 anos de reclusão
para 7 (sete) anos de reclusão
.

Ao apelante
Carlos Silva
, o magistrado sopesou apenas o vetor das circunstancias como desfavoráveis, pelos mesmos motivos, em que o crime decorreu de transporte fluvial e, do mesmo modo, atinente aos fatos delineados e as circunstancias sopesadas,
readéquo a pena fixada pelo juízo em 8 anos e 6 meses de reclusão
para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes ao acusado.

Na terceira fase, nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
.

In casu
, o magistrado aplicou a referida benesse em 1/6 aos dois apelantes, informando: “
o réu Carlos Silva dos Santos é primário e de bons antecedentes, não havendo provas de seu envolvimento com atividade ou organização criminosa, motivo pelo qual deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Quanto ao réu José Elias Ribeiro de Moura tenho que este tecnicamente primário e que os delitos que constam em seu histórico pela dispersão típico normativa não representam uma integração em organizações criminosas, motivo pelo qual deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.
Deste modo, considerando a qualidade da droga apreendida, que possui alto poder nocivo, “oxi”, com grave comprometimento neurológico em suas vitimas e a grande quantidade de maconha apreendida, mais de 120 trouxinhas
, deve ser aplicada a redução em 1/6, garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso
.”

Assim sendo, na terceira fase de dosimetria, considerando as esclarecimentos do magistrado, e ainda o fato de se verificar a qualidade e grande quantidade de entorpecente apreendido com os apelantes, mantenho o patamar de 1/6 fixado, restando a pena fixada definitivamente para
José Elias Ribeiro de Moura
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
e para
Carlos Silva dos Santos
a pena definitiva de
5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no regime semiaberto.

Nestes termos, inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, I do CPB, bem como insuscetível a alteração de regime de cumprimento de pena ao aberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 08/03/2022